Tribunal: STF
Processo: RE 79626
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
ICM NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. FATO GERADOR.
CONFIGURA-SE NO MOMENTO DA ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR. INCIDENCIA, NESSE MOMENTO, DA LEI INSTITUIDORA DO
TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO NÃO PAGAMENTO DO
TRIBUTO POR HAVER A IMPORTAÇÃO SIDO AUTORIZADA ANTERIORMENTE A
EDIÇÃO DA LEI QUE O INSTITUIU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO. CASSAÇÃO DA SEGURANÇA.